Tribunal: TJMT
Processo: 1018158-29.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018158-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS MATOS - CPF: 977.220.491-68 (APELANTE), MANOEL RODRIGUES DE MATOS NETO - CPF: 357.232.979-53 (ADVOGADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. recurso de apelação cível. ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. contrato de compra e venda de bem móvel e contrato de financiamento ao consumo. contratos coligados. inadimplemento absoluto do fornecedor do produto. rescisão de ambos os pactos como consequência lógica. retorno das partes ao status quo ante. restituição de valores. direcionamento do pagamento. dano moral não configurado. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação por Danos Morais proposta por consumidor em face de empresa fornecedora e instituição financeira. A sentença rescindiu os contratos, condenou a fornecedora a restituir o valor ao autor, mas rejeitou o pedido de danos morais. Inconformado, o consumidor apela para que a restituição seja direcionada à instituição financeira, garantindo a quitação do mútuo, e para que ambas as rés sejam condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como aos ônus sucumbenciais.

II. questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir a extensão da responsabilidade da instituição financeira em face do inadimplemento do fornecedor em contratos coligados de compra e venda e de financiamento ao consumo; (ii) estabelecer a forma correta de restituição dos valores para o efetivo retorno das partes ao status quo ante, notadamente se a devolução do montante financiado deve ser feita ao consumidor ou diretamente à instituição financeira para liquidar a operação de crédito; e (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência do inadimplemento contratual e da negativação do nome do consumidor.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica em tela submete-se inequivocamente às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Os contratos de compra e venda e de financiamento, celebrados no mesmo contexto fático e com o propósito único de viabilizar a aquisição do produto pelo consumidor, caracterizam-se como contratos coligados, unidos por um nexo de interdependência funcional, de modo que a sorte do contrato principal (compra e venda) contamina o contrato acessório (financiamento).

4. A instituição financeira, ao operar em parceria comercial com a empresa vendedora e viabilizar o negócio por meio de financiamento cujos recursos são repassados diretamente a esta, integra a cadeia de fornecimento. Nessa condição, embora não se possa presumir uma solidariedade irrestrita por todos os danos decorrentes da falha do parceiro, a instituição assume os riscos inerentes à operação coligada, sujeitando-se às consequências da inexecução do contrato principal.

5. O inadimplemento absoluto e incontroverso da fornecedora, que não entregou o produto adquirido, impõe a rescisão do contrato de compra e venda por sua culpa exclusiva. Como corolário lógico, e em razão da coligação contratual, o contrato de financiamento, que perdeu sua causa subjacente, também deve ser rescindido, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação (status quo ante).

6. O retorno ao status quo ante exige que a restituição dos valores seja efetuada de modo a restabelecer a situação patrimonial original das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa. Tendo em vista que o consumidor não recebeu o montante financiado, que transitou diretamente da instituição financeira para a fornecedora, a condenação desta a restituir o valor ao consumidor seria inadequada, pois o deixaria com o numerário e, ao mesmo tempo, com a obrigação perante o banco. A solução jurídica que melhor atende ao princípio do retorno ao estado anterior é a determinação de que a fornecedora inadimplente restitua o valor diretamente à instituição financeira, para a liquidação integral da operação de crédito e a consequente extinção de qualquer débito em nome do consumidor.

7. Conquanto o inadimplemento contratual tenha gerado inegável frustração e aborrecimento ao consumidor, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que, em regra, a mera inexecução de um contrato não configura, por si só, dano moral indenizável. Para tanto, exige-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam a esfera dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos coligados de compra e venda e financiamento ao consumo, nos quais a instituição financeira atua em parceria com o fornecedor, o inadimplemento absoluto do contrato principal, por ausência de entrega do produto, acarreta a rescisão de ambos os negócios jurídicos. 2. O retorno das partes ao status quo ante impõe que o valor do financiamento, repassado diretamente pela instituição financeira ao fornecedor, seja por este restituído diretamente àquela, a fim de liquidar a operação de crédito e extinguir a obrigação do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O mero inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega de produto, embora gere dissabores, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de ofensa excepcional aos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º, 7º (parágrafo único), 14 e 18; Código Civil (Lei nº 10.406/02), arts. 112, 405 e 476.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, REsp n. 1.127.403/SP. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível nº 1053824-08.2024.8.11.0041, j. 06/11/2025. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Apelação Cível nº 1023793-94.2025.8.11.0000, j. 01/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMERSON DOS SANTOS MATOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos” (Processo nº 1018158-29.2021.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra SOLPAC COMPANY LTDA e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, ora apeladas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico firmado com a ré SOLPAC COMPANY LTDA e do contrato de financiamento firmado com o réu BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, além de condenar exclusivamente a ré SOLPAC COMPANY LTDA a restituir ao autor o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária e juros de mora (cf. Id. nº 325814878).

A r. sentença, ainda, condenou a ré, SOLPAC COMPANY LTDA., ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, argumentando que a restituição do valor financiado deve ser feita pela vendedora (SOLPAC) diretamente à instituição financeira (BANCO LOSANGO), e não a si, para que a obrigação creditícia seja efetivamente extinta (cf. Id. nº 325814886).

Defende, ademais, a configuração de dano moral indenizável, em razão da negativação de seu nome e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 325814886).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 325814888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EMERSON DOS SANTOS MATOS contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, condenando exclusivamente a ré SOLPAC COMPANY LTDA a restituir ao autor o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) e afastando o pleito de danos morais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

Embora a parte requerente tenha manifestado interesse na realização de audiência de instrução e julgamento para apuração do não cumprimento do contrato e eventuais danos morais, não se mostra pertinente.

O alegado se encontra consubstanciado em um contrato com valores e termos apontados.

A prova testemunhal e depoimento pessoal nessa conjuntura é irrelevante. Em nada contribuirá para aclarar os fatos. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

Destarte, como a parte requerida SOLPAC COMPANY LTDA., devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo legal sem apresentar resposta, motivo pelo qual decreto sua revelia.

Apesar de relativos, sem dispensar o cotejo e suporte confirmatório da tese nas provas coligidas, aplico os efeitos previstos nos arts. 344 e 346, ambos do Código de Processo Civil.

Refuto de plano, a preliminar de inépcia da petição inicial, posto que sem fundamento algum tal irresignação.

De outra via, há que se ter em conta que a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo e, portanto, o caso deve ser julgado à luz das disposições contidas no CDC.

Verifica-se que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Sistema de Energia Solar, no valor de R$ 18.900,00. Entretanto, conforme restou demonstrado, não recebeu pelos produtos, nem pelos serviços.

A parte requerida embora afirme que a parte requerente não tenha demonstrado o pagamento dos produtos e serviços, o contrato de financiamento acostado demonstra exatamente o contrário, a confirmar in totum, a tese inicial.

Assim, a falta de entrega dos referidos, autoriza a rescisão do contrato com base na exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).

(...)

A exceptio non adimpleti contractus ou a exceção do contrato não cumprido, ponteia que nos contratos sinalagmáticos, com obrigações correlatas e interdependência recíproca das prestações, ambas as partes têm deveres e direitos. Nada impede que uma delas tenha maior número de direito do que a outra. E essa peculiaridade, se fosse o caso, não retiraria a característica da bilateralidade contratual. Em virtude desses direitos e deveres, é permitido lançar mão da referida exceção, de acordo com a realidade conjuntural no cumprimento do pactuado.

Constatado que o compromisso de compra e venda travado entre as partes será rescindido, visto o descumprimento da requerida por não entregar os materiais e serviços de energia solar.

Dito isso, por consectário lógico e legal, é absolutamente certo que se a medida resolutória levada a efeito, já que a parte prejudicada assim pleiteou, o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores que adimpliu e dos danos materiais e morais advindo deste descumprimento.

A restituição dos valores pela requerida SOLPAC COMPANY LTDA. adiantados é devida, assim como os danos materiais advindos dos juros e demais despesas contratuais que está suportando diante do financiamento que realizou, com o fito de adquirir o sistema de energia solar.

Assim, a parte requerida deve restituir ao requerente a quantia de R$ 31.500,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC).

(...)

Verifico, ainda, que o requerente sustentou que, em virtude da falta de entrega do sistema de energia solar, suportou danos morais.

Contudo, ressalta-se que não há prova de que a parte requerente suportou qualquer lesão a sua personalidade que possa justificar a pretensão de indenização por danos morais.

Os incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio.

(...)

Por conseguinte, ainda que seja inegável a frustação do requerente pelo não recebimento do sistema de energia solar é cediço que o inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral indenizável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR a rescisão do instrumento particular de promessa de venda e compra formalizado pelas partes de Id. 67139288, bem como o contrato de financiamento de Id. 6739289, retornando, as partes, ao seu status quo ante.

Condeno a parte requerida SOLPAC COMPANY LTDA. a restituir os valores pagos pela requerente de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do CC).

Por ter decaído minimamente em seus pedidos, condeno a parte requerida SOLPAC COMPANY LTDA. ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, o apelante alega, em suma, a necessidade de reforma da sentença para corrigir erro material, determinando que a restituição do valor seja feita pela primeira ré (SOLPAC) diretamente à instituição financeira (BANCO LOSANGO), a fim de quitar o financiamento.

Defende a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a extensão, também de forma solidária, da condenação sucumbencial a ambas as requeridas.

Já a parte apelada, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, bem como a legitimidade de seus atos.

A ré SOLPAC COMPANY LTDA, revel, não apresentou resposta ao recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a analisar a responsabilidade da instituição financeira em contratos coligados, a destinação correta do valor a ser restituído e a ocorrência de dano moral indenizável.

De início, é imperioso reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, que se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, ao editar a Súmula 297, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Em análise aos autos, revela-se a celebração de contratos coligados, sendo um principal, de compra e venda de sistema fotovoltaico e prestação de serviços (cf. Id. nº 325814383), e outro acessório, de financiamento, cujo único propósito era viabilizar o primeiro (cf. Id. nº 325814384).

O valor do mútuo, concedido pelo BANCO LOSANGO S.A., foi transferido diretamente à vendedora SOLPAC COMPANY LTDA, evidenciando a parceria comercial e a interdependência entre os negócios jurídicos.

Nesse contexto, a instituição financeira não atua como mera espectadora, mas como participante ativa da cadeia de fornecimento, auferindo lucro com a operação que viabilizou. Ao integrar esta cadeia, o banco assume os riscos inerentes ao negócio, incluindo a falha na prestação do serviço por parte de seu parceiro comercial.

Nesse sentido, vale a pena trazer o precedente da Corte Superior que se amolda perfeitamente ao caso concreto:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS PLANEJADAS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR RESCINDIDOS OS CONTRATOS E CONDENAR OS RÉUS (LOJISTA, FABRICANTE E BANCO), SOLIDARIAMENTE, A DEVOLVER AOS AUTORES AS QUANTIAS DESPENDIDAS, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA - CONTRATO COLIGADO AMPARADO EM CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA ENTRE O BANCO E O FORNECEDOR DOS BENS EM VIRTUDE DE FINANCIAMENTO, POR MEIO DA QUAL PASSOU A CASA BANCÁRIA A FIGURAR COMO EFETIVA CREDORA DOS VALORES REMANESCENTES A SEREM PAGOS PELOS CONSUMIDORES (PRESTAÇÕES), DEDUZIDO O VALOR DA ENTRADA/SINAL - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CASA BANCÁRIA NO TOCANTE À INTEGRALIDADE DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELOS AUTORES, REMANESCENDO O DEVER DE RESTITUIR OS IMPORTES RECEBIDOS MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO DEVIDAMENTE CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

1. Não se conhece do recurso especial no tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, pois o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

2. No concernente à apontada violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil de 2002, incide o óbice da súmula 284/STF, porquanto a ausência de demonstração de que modo teria ocorrido o malferimento dos referidos dispositivos não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida.

3. Em que pese a alegação da casa bancária de que teria formulado contrato de crédito direto ao consumidor, tal assertiva não se depreende do acervo fático delineado pelas instâncias ordinárias, denotando-se a existência de contrato coligado (compra e venda de cozinhas com pagamento parcelado na relação consumidor-lojista) amparado em cessão de crédito operada entre o banco e o fornecedor dos bens em virtude de financiamento, por meio da qual passou a casa bancária a figurar como efetiva credora dos valores remanescentes a serem pagos pelos consumidores (prestações).

3.1 O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um único documento, pois é a substância do negócio jurídico que lhe dá amparo, não a forma.

3.2 Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com o fornecedor das cozinhas quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual possível a arguição da exceção de contrato não cumprido, uma vez que a posição jurídica ativa conferida ao consumidor de um produto financiado/parcelado relativamente à oponibilidade do inadimplemento do lojista perante o agente financiador constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento.

3.3 Entretanto, a ineficácia superveniente de um dos negócios, não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação.

3.4 Assim, a interpretação contratual constitui premissa necessária para o reconhecimento da existência e para a determinação da intensidade da coligação contratual, o que no caso concreto se dá mediante a verificação do animus da casa bancária na construção da coligação e o proveito econômico por ela obtido, pois não obstante o nexo funcional característico da coligação contratual, cada um dos negócios jurídicos entabulados produz efeitos que lhe são típicos nos estritos limites dos intentos dos participantes.

3.5 Inviável responsabilizar solidariamente a financeira pelos valores despendidos pelos consumidores, uma vez que, ao manter o contrato coligado, não se comprometeu a fornecer garantia irrestrita para a transação, mas sim balizada pelos benefícios dela advindos, ou seja, no caso, nos termos da cessão de crédito operada, que não abarca os valores pagos à título de entrada diretamente ao lojista.

3.6 A circunstância de o contrato de financiamento sucumbir diante do inadimplemento do lojista não transforma a casa bancária em garante universal de todos os valores despendidos pelos autores, principalmente porque a repetição do indébito limita-se àquilo que efetivamente foi desembolsado - seja dos consumidores para com a financeira, seja desta para com a lojista. A responsabilidade do banco fica limitada, portanto, à devolução das quantias que percebeu, pois a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes.

4. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido, para afastar a responsabilidade solidária da casa bancária pela repetição integral dos valores despendidos pelos consumidores, abarcando aquele pago a título de entrada no negócio de compra das cozinhas planejadas, remanescendo a responsabilidade do banco na devolução atualizada dos valores recebidos por meio dos boletos bancários, em razão da cessão do crédito restante (crédito cedido pela lojista não abrangendo o valor recebido por esta última a título de entrada no negócio), pois as vicissitudes de um contrato repercutiram no outro, condicionando-lhe a validade e a eficácia.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi - REsp n. 1.127.403/SP, julgado em 4/2/2014, DJe de 15/8/2014.)

Assim, em virtude da estreita conexão contratual existente e da incidência das normas de proteção ao consumidor tanto na relação estabelecida com o fornecedor de placas solares (SOLPAC) quanto na pactuação celebrada com a instituição bancária, o vício que conduz à resolução da compra e venda repercute igualmente sobre o financiamento.

Esclareça-se que a coligação contratual decorre de um elo funcional entre os negócios, de modo que a interdependência existente entre eles admite a invocação da exceção do contrato não cumprido, isso porque, a recíproca vinculação das obrigações é justamente o fundamento que autoriza o consumidor a opor ao agente financiador o inadimplemento do fornecedor.

Entendo, portanto, de efeito resultante não de cada contrato isoladamente, mas da relação jurídica integrada entre a aquisição do bem e o mútuo ou parcelamento que viabilizou o pagamento.

Ressalte-se, contudo, que a superveniente ineficácia de um dos negócios não implica fusão ou unificação das responsabilidades civis, já que, embora interdependentes, os contratos coligados preservam identidades próprias, demandando interpretação específica para cada um, sempre observada, porém, a unidade estrutural que os conecta, nos termos dos precedentes do STJ.

Tem-se, assim, um cenário de elevada complexidade contratual, marcado por permanente interação entre os ajustes, situação na qual as normas típicas não fornecem respostas suficientes.

Por essa razão, a correta interpretação dos contratos constitui passo indispensável tanto para a identificação quanto para a mensuração da intensidade da coligação, cuja configuração depende necessariamente das singularidades do caso concreto.

Nesse contexto, para Francisco Paulo De Crescenzo Marino:

“são os interesses concretos das partes que determinam o nexo existente entre os contratos coligados, constituindo a chave para a sua interpretação e qualificação”, e “no campo contratual, o conflito de interesses inerente à natureza do negócio jurídico impede a pesquisa de uma vontade presumível comum, sendo ilusória a justificativa com base na vontade hipotética das partes”. (Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 133 e 150)

Diante disso, revela-se essencial apurar o animus da instituição financeira na formação da coligação contratual, considerando, igualmente, o benefício econômico obtido por ela na operação.

Tal exame deve observar, por certo, a diretriz do art. 112 do Código Civil, segundo a qual a interpretação das declarações de vontade deve privilegiar a intenção efetivamente manifestada, e não o sentido meramente literal das palavras.

Nessa perspectiva, a motivação do agente financeiro ao conceder crédito para viabilizar o consumo, vinculando-se ao fornecedor por parceria, está diretamente relacionada ao limite de seu interesse econômico na operação.

A propósito, verifica-se que o contrato firmado entre os consumidores e a fornecedora SOLPAC (cf. Id. nº 325814383) deixa explícito, em sua Cláusula Segunda, § 5º, que os financiamentos bancários utilizados na transação são viabilizados por meio de plataformas parceiras do vendedor. Eis o teor do dispositivo:

“Parágrafo Quinto: Se, e somente se, houver financiamento bancário por meio de plataformas parceiras do VENDEDOR, este se compromete a pagar 03 parcelas, cada uma no valor de R$930,78 (novecentos e trinta reais e setenta e oito centavos), totalizando o montante de R$2.792,34 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), efetivamente estendendo a carência do financiamento aos olhos do COMPRADOR. O pagamento será feito através de boleto bancário ou Transferência Eletrônica na conta bancária indicada pelo cliente, e o comprovante servirá como recibo de quitação.”

Todavia, não consta no rol probatório, mais especificadamente nos contratos arrolados, qualquer cláusula que vincule a instituição financeira apelante à integralidade do negócio jurídico firmado entre consumidores e fornecedora.

Verifica-se, portanto, que não é possível atribuir responsabilidade solidária à instituição financeira, ora apelada, pelos valores desembolsados pelos consumidores, tendo em vista que, ao aderir à estrutura contratual coligada, ela não assumiu a função de garantidora integral da operação, mas apenas aquela compatível com as vantagens econômicas que dela extraiu.

De igual modo, o fato de o contrato de financiamento tornar-se ineficaz em razão do inadimplemento do fornecedor não transforma a instituição financeira em garantidora universal de todos os montantes pagos pelos consumidores.

Isso porque a restituição do indébito limita-se às quantias efetivamente desembolsadas, seja pelos consumidores em favor da própria financeira, seja pela financeira em benefício da fornecedora. Assim, a obrigação do banco restringe-se à devolução dos valores que efetivamente recebeu, uma vez que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de disposição legal ou de manifestação expressa de vontade.

No tocante à intenção das partes, já demonstrado, não há qualquer elemento que autorize concluir pela existência de solidariedade.

Pelas mesmas razões, não se mostra aplicável, no caso, o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois inexistiu, em qualquer momento, imputação de conduta lesiva aos consumidores por parte da instituição financeira.

Logo, restou incontroverso nos autos o inadimplemento absoluto por parte da vendedora SOLPAC COMPANY LTDA, que, mesmo após receber integralmente o preço, não entregou nem instalou o produto adquirido pelo consumidor. A rescisão do contrato principal, por culpa exclusiva da vendedora, contamina e acarreta, por consequência lógica, a rescisão do contrato de financiamento acessório, que perdeu sua causa, como bem estabelecido em sentença.

Porém, entendo que o recurso merece provimento no que tange à correção do destino da restituição, o que não foi observado pelo juízo a quo.

O objetivo da rescisão contratual é o retorno das partes ao status quo ante, uma vez que o apelante não recebeu o valor do financiamento, que foi repassado diretamente da instituição financeira para a vendedora, a devolução do montante a ele configuraria enriquecimento sem causa e não resolveria a pendência contratual com o banco.

Portanto, a restituição do valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) deve ser realizada pela ré, SOLPAC COMPANY LTDA, diretamente em favor do BANCO LOSANGO S.A., a fim de liquidar a operação de crédito e extinguir em definitivo o débito em nome do autor.

Contudo, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece que os danos morais
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Embora a situação vivenciada pelo apelante seja, sem dúvida, fonte de frustração e aborrecimento, o entendimento jurisprudencial predominante é de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável.

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

No caso concreto, apesar da negativação do nome do apelado, esta ocorreu após ele se tornar inadimplente com as parcelas do financiamento.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, especialmente desta Câmara Cível:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito. O Juiz singular reconheceu a existência de venda casada, declarou inexigível a cobrança de seguro prestamista não contratado e determinou a restituição simples da quantia. A Autora requereu, em sede recursal, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, o reconhecimento do dano moral indenizável e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se a cobrança indevida autoriza o pagamento de indenização por danos morais; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados conforme tabela da OAB/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de seguro prestamista sem autorização válida caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e afronta à boa-fé objetiva, legitimando a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente pagos.

4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando não demonstrado engano justificável por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A instituição financeira não comprovou justificativa plausível para a cobrança.

5. A jurisprudência do STJ admite a repetição em dobro independentemente de dolo, bastando a ausência de justificativa idônea para a cobrança, como decidido no EAREsp 676.608/RS e AgInt no AREsp 1907091/PB.

6. A condenação por danos morais exige demonstração de lesão relevante à esfera da personalidade, o que não se constata no caso concreto, pois os transtornos relatados não superam os dissabores cotidianos e não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa estão de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC e com o entendimento consolidado no Tema 1059 do STJ, revelando-se proporcional à complexidade da causa e à atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de seguro prestamista sem consentimento configura prática abusiva e autoriza a restituição dos valores pagos. 2. A restituição em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou abalo significativo à dignidade, não enseja reparação por dano moral. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo válida a adoção de percentual sobre o valor da causa quando existente proveito econômico mensurável.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível nº 1053824-08.2024.8.11.0041, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)

Inclusive de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS INCONTROVERSAS. SÚMULA 380 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional de cláusulas contratuais c/c consignatória, por meio da qual o agravante pretendia: (i) impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; (ii) manter-se na posse do veículo objeto do contrato de financiamento; e (iii) realizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de abusividade contratual é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência; e (ii) se o depósito judicial das parcelas tidas como incontroversas descaracteriza a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados no caso.

4. Alegações genéricas de juros abusivos, capitalização indevida e cumulação de encargos não foram demonstradas de forma inequívoca, sendo necessária dilação probatória.

5. Nos termos da Súmula 380 do STJ, a mera propositura de ação revisional não afasta a mora contratual. Da mesma forma, o depósito judicial das parcelas incontroversas não tem efeito liberatório, não sendo suficiente para descaracterizar a inadimplência.

6. A inscrição em cadastros restritivos não configura, por si só, dano irreparável, e eventual abusividade será examinada no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de abusividade contratual não autoriza a concessão de tutela de urgência, ausente prova inequívoca. 2. O depósito judicial das parcelas incontroversas não descaracteriza a mora do devedor. 3. A manutenção da posse do veículo financiado depende do adimplemento contratual, não sendo medida cabível em cognição sumária.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível nº 1023793-94.2025.8.11.0000, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Embora sua inadimplência seja justificada pela exceção do contrato não cumprido, a situação, em seu conjunto, não evidencia um abalo psíquico ou uma violação à honra de magnitude suficiente para ensejar a reparação pecuniária, não havendo nos autos comprovação de abalo significativo.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença, e DETERMINAR que a restituição do valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) seja realizada pela ré, SOLPAC COMPANY LTDA, diretamente em favor do BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, para a quitação integral do contrato de financiamento e a consequente extinção de qualquer débito em nome do autor, ora apelante.

Esclareço que, considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, do Código Civil, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da presente ação e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação da ré SOLPAC COMPANY LTDA.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026